Tribunal: TJSP
Processo: 1004049-20.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Mandado de segurança – Requerimento de concessão do benefício de pensão por morte não apreciado pela SPPrev – Art. 5o, LXXVII, da CF que determina que os pedidos administrativos devem ser respondidos em prazo administrativo – Direito líquido e certo presente – Determinação de apreciação do pedido, com resposta à impetrante – Petição da impetrante apreciada, que não modifica a decisão -

Ementa:
Mandado de segurança – Requerimento de concessão do benefício de pensão por morte não apreciado pela SPPrev – Art. 5o, LXXVII, da CF que determina que os pedidos administrativos devem ser respondidos em prazo administrativo – Direito líquido e certo presente – Determinação de apreciação do pedido, com resposta à impetrante – Petição da impetrante apreciada, que não modifica a decisão - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004049-20.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO,
é recorrida MARIA ISABEL
CRESCENCIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004049-20.2014.8.26.0053 -Voto no 45232
2
REMESSA NECESSÁRIA No 1004049-20.2014.8.26.0053
Comarca de São Paulo
RECORRENTES Juízo Ex Officio
RECORRIDA Maria Isabel Crescencio
VOTO No 45232
Mandado de segurança
Requerimento de concessão do
benefício de pensão por morte não apreciado pela SPPrev
Art. 5o, LXXVII, da CF que determina que os pedidos
administrativos
devem
ser
respondidos
em
prazo
administrativo
Direito líquido e certo presente

Determinação de apreciação do pedido, com resposta à
impetrante
Petição da impetrante apreciada, que não
modifica a decisão - Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria
Isabel Crescencio contra ato do Presidente da SPPrev (São Paulo Previdência).
Diz a inicial que viveu em união estável com ex-servidor público estadual, falecido, e
requereu, administrativamente, à autoridade impetrada o benefício de pensão por
morte, que foi indeferido, sob o argumento de que não estaria comprovada a união
estável. Em seguida, finalizado o processo judicial em que foi reconhecida a união
estável, requereu a reabertura do processo de pensão, a fim de receber o benefício,
mas não obteve resposta.
Liminar indeferida, a fls. 26.
Notificada, a autoridade impetrada prestou informações,
alegando, preliminarmente, ausência de prova pré-constituída e decadência. No
mérito, pugnou pela denegação da segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004049-20.2014.8.26.0053 -Voto no 45232
3
A ordem foi concedida (fls.117) pela juíza Luiza Barros
Rozas, para que a autoridade impetrada tome as providências cabíveis para analisar e
responder ao requerimento de reabertura do processo de pensão, no prazo de trinta
dias.
Reexame necessário.
Petição nos autos, requerendo a extinção do feito, sem
apreciação do mérito.
É o relatório.
Preliminarmente, não era o caso de se reconhecer a ocorrência
de decadência, pois o objeto do presente mandado de segurança é o requerimento
administrativo feito pela impetrante, em 10 de setembro de 2013, sem que o pedido
tenha sido analisado pela São Paulo Previdência, que não deu uma resposta positiva
ou negativa ao impetrante.
Nem se diga que inexistia prova pré-constituída nos autos, pois
a impetrante demonstrou, através do documento fls. 67, que o pedido administrativo
foi formulado em 10 de setembro de 2013 e que não foi deferido ou indeferido, tendo
a autora descumprido sua obrigação de responder, em tempo razoável, ao
requerimento feito, pois não teria havido resposta até a impetração do mandado de
segurança.
Assim, evidentemente, diante da demora, não houve
respeitado prazo razoável para apreciar o benefício requerido pela impetrante.
O direito invocado, portanto, resta configurado, no caso
em apreço, diante da demora de apreciação do pedido administrativo, em
desacordo com o que estabelece o art. 5o, LXXVII da Constituição Federal,
não havendo justificativas para que a SPPrev deixe de apreciar o pedido feito
pela impetrante.
Logo após a apreciação da remessa necessária, foi protocolada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004049-20.2014.8.26.0053 -Voto no 45232
4
petição pela recorrida, relatando que a segurança foi concedida, em setembro de
2014, e, desde então, não houve o recurso voluntário nem movimentação processual
significante, sendo somente agora o processo remetido a este Tribunal de Justiça.
Em razão da lentidão processual, a recorrida conta que se viu
obrigada a ingressar com ação de conhecimento, pedindo a concessão da pensão por
morte, o que foi julgado procedente, em 03 de agosto de 2017, transitando em
julgado, e aguardando-se apenas o pagamento do precatório.
Assim, pleiteou que o feito fosse julgado extinto, sem
apreciação do mérito, diante da perda o objeto da demanda.
Tem razão a impetrante no tocante à demora ocorrida, no caso
em apreço, vindo o feito em remessa necessária tardiamente, o que fez com que
ingressasse com a ação para obter a pensão.
Entretanto, melhor que se mantenha a decisão, sem o
reconhecimento da extinção do feito, pois a ordem era mesmo de ser concedida, e a
Administração Pública deveria ter apreciado seu pedido administrativo, ao invés de
fazer a impetrante percorrer, novamente, as vias judiciais, para obter seu direito.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus exatos
termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica